Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733286-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. C. A., VANESSA DE CARVALHO CAVALCANTI ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709466-77.2025.8.07.0018, deferiu a tutela para obrigar o agravante a manter o custeio integral do autor em UTI neonatal no hospital em que já se encontra. Decisão de ID 75078221 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 75410811 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025 12:21:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador